Tribunal: TCU
Processo: 017.929/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Monitoramento de determinação proferida no acórdão 4651/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento autuado para verificar o cumprimento da determinação contida no subitem 9.9 do 4651/2024-1a Câmara, prolatado no TC Processo 036.194/2021-2 . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. aplicar ao Sr. Pitágoras Alves da Silva Ibiapina a multa prevista no art, 58, IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento da notificação, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do RI/TCU, para que o município de Candeias/BA restitua aos cofres do Tesouro Nacional o saldo atualizado remanescente na conta de aplicação financeira vinculada à conta específica do termo de compromisso 000069/2009, Siafi 652767 (Banco do Brasil, agência 1726-4, c/c 57.324-8), e comprove a efetivação do recolhimento perante este Tribunal. 9.4. alertar o Sr. Pitágoras Alves da Silva Ibiapina de que a reincidência no descumprimento de determinação expedida por este Tribunal pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, VII, da Lei 8443/1992, c/c o art. 268, VII, do RI/TCU; 9.5. determinar ao Banco do Brasil que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, caso não haja qualquer iniciativa do gestor a respeito da devolução dos recursos pendentes do termo de compromisso 000069/2009 pelo município de Candeias/BA, conforme a deliberação constante do item 9.3, adote as medidas pertinentes com vistas ao recolhimento do valor do saldo remanescente dos recursos depositados na conta específica vinculada ao termo de compromisso 000069/2009 aos cofres do Tesouro Nacional, incluindo eventuais valores porventura existentes em aplicações financeiras, e informe a este Tribunal o montante transferido, com as respectivas comprovações; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao município de Candeias/BA e ao Sr. Pitágoras Alves da Silva Ibiapina; 9.7. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.